Tribunal: STF
Processo: ARE 1389326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A TESE DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E DOS CRIMES HEDIONDOS (CP, ART. 121, § 2º, II, IV E VI C/C LEIS 11.340/2006 E LEI 8.072/1990). RECURSO DEFENSIVO.



    INSURGÊNCIA RELATIVA À DOSIMETRIA (CPP, ART. 593, III, ''C''). PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E QUE SÃO DE DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. DISCUSSÃO EM PLENÁRIO PRESCINDÍVEL, EM QUE PESE OCORRIDA NA HIPÓTESE.



    SEGUNDA FASE. REQUERIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIÁVEL. ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO QUE, A DESPEITO DE NÃO CONSTAR NA ATA DO TRIBUNAL DO JÚRI, FOI COMPROVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA.



    PLEITO DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIABILIDADE. QUANTIA ARBITRADA NA SENTENÇA QUE RESTOU DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. MINORAÇÃO QUE É DE RIGOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente